Tribunal: STF
Processo: HC 120301
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas. Artigos 12 e 14 da Lei nº 6.368/76. Necessidade de comprovação da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Inidoneidade dos fundamentos justificadores da custódia no caso concreto. Revogação. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia situação de flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento excepcional do referido óbice processual.



    3. Na hipótese em análise, ao determinar a custódia do paciente, o Tribunal estadual não indicou elementos concretos e individualizados que comprovassem a necessidade da sua decretação, conforme a lei processual de regência, calcando-a em considerações abstratas a respeito da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.



    4. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida.



    5. Ordem concedida.